Tribunal: TJSP
Processo: 9002593-29.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Comutação de penas – Marco interruptivo correspondente à prática de novo delito – A superveniência de nova condenação e a consequente expedição de nova guia de recolhimento não alteram a data base a ser considerada para a obtenção de benefícios da execução – Precedentes de observância obrigatória do Col. Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 1.006) – Decisão cassada –

Ementa:
Agravo em execução penal – Comutação de penas – Marco interruptivo correspondente à prática de novo delito – A superveniência de nova condenação e a consequente expedição de nova guia de recolhimento não alteram a data base a ser considerada para a obtenção de benefícios da execução – Precedentes de observância obrigatória do Col. Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 1.006) – Decisão cassada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002593-29.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo para afastar a declaração do não atendimento ao requisito
objetivo-temporal indispensável à obtenção do benefício de comutação de penas
deduzido com fulcro no Decreto n° 7.046, de 22 de dezembro de 2.009, para
determinar nova apreciação da matéria à luz dos parâmetros fixados pela
jurisprudência de observância obrigatória do Col. Superior Tribunal de Justiça.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002593-29.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9002593-29.2019.8.26.0050
Agravante: Marcio Carvalho de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.627
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE
PENAS – MARCO INTERRUPTIVO CORRESPONDENTE À
PRÁTICA DE NOVO DELITO – A SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA CONDENAÇÃO E A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO
DE NOVA GUIA DE RECOLHIMENTO NÃO ALTERAM A
DATA BASE A SER CONSIDERADA PARA A OBTENÇÃO
DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DE
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO COL. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N° 1.006) – DECISÃO
CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por MÁRCIO
CARVALHO DE OLIVEIRA contra a r. decisão de fl. 26, proferida
nos autos da execução n° 464.298, que, em virtude do
reconhecimento de efeito interruptivo em virtude da unificação
das penas impostas ao reeducando, indeferiu o pedido de
comutação de penas deduzido com fulcro no Decreto n° 7.046, de
22 de dezembro de 2.009, por ausência do requisito objetivo
temporal.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
48/53, aduzindo, em síntese, o integral atendimento aos
requisitos previstos no Decreto Presidencial em comento, vez que
para a elaboração dos cálculos pertinentes deve ser adotada
como data-base a data de sua primeira prisão, ocorrida no ano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002593-29.2019.8.26.0050 -Voto no
3
1.998, e não a do cometimento do último crime que ensejou a
unificação de suas penas.
Requer, nestes termos, a reversão do julgado,
com a concessão de comutação de suas penas.
O agravo foi contraminutado (fls. 56/60).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 61).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 79/82, manifestando-se pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, nos termos do entendimento
fixado em sede de julgamento de recurso afetado à sistemática do
art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil:
"A unificação de penas não enseja a alteração da
data-base para concessão de novos benefícios
executórios" (Tema n° 1.006, ProAfR no REsp
1753512/PR,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 18/12/2018, DJe 11/03/2019).
Como
é
cediço,
a
necessidade
de
uniformização e estabilização da jurisprudência foi escopo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002593-29.2019.8.26.0050 -Voto no
4
informou a atividade do Legislador quando da edição da Lei no
13.015, de 16 de março de 2.015, como forma, inclusive, de se
conferir efetividade ao princípio constitucional do devido
processo legal, assim entendimento como a garantia do acesso à
ordem jurídica justa, que tem por óbvio pressuposto a isonomia e
a segurança jurídica.
Assim, ao julgamento da controvérsia deve ser
aplicado o r. entendimento adotado quando do julgamento do
ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe
11/03/2019, afeto à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n°
1.006), para negar efeito interruptivo à unificação das
condenações em sede de execução penal.
Assim, o requisito objetivo indispensável ao
exame da pretensão do recorrente deve ser aferido considerando-
se a data da prisão da primeira pena não extinta pelo
cumprimento por ocasião da publicação do Decreto n° 7.046, de
22 de dezembro de 2.009, e não a data do cometimento do último
crime objeto das penas unificadas.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para afastar a declaração do não atendimento ao
requisito
objetivo-temporal
indispensável
à
obtenção
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002593-29.2019.8.26.0050 -Voto no
5
benefício de comutação de penas deduzido com fulcro no
Decreto n° 7.046, de 22 de dezembro de 2.009, para determinar
nova apreciação da matéria à luz dos parâmetros fixados pela
jurisprudência de observância obrigatória do Col. Superior
Tribunal de Justiça.
AMARO THOMÉ
RELATOR